Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712049-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 58253104) interposto contra decisão ID 57864779, por força da qual o Conflito Positivo de Competência não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Os Agravantes/Suscitantes alegam que: i) a RECUPERANDA vem interpondo todos os recursos competentes contra as decisões do Juízo da 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF), que mesmo sabedor da Recuperação Judicial continua a proferir teratológicas decisões de bloqueio dos bens da CDN; ii) se a SUSCITANTE encontra-se em recuperação judicial, e por determinação legal, somente o Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA (DF) é o único competente para apreciar e decidir questões relacionadas ao patrimônio da RECUPERANDA, e outro Juízo (19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA), também pertencente à estrutura do TJDFT, ignora a competência e avis attractiva do Juízo recuperacional, colocando em risco o sucesso do instituto, por óbvio, deve o TJDFT exercer seu papel moderador e decidir qual é o Juízo competente para apreciar e julgar questões relacionadas ao patrimônio da recuperação judicial; iii) E o único meio possível no caso concreto é o ingresso do presente conflito de competência, sendo que a jurisprudência chega até mesmo a admitir a interposição do conflito para se decidir a competência de outro juízo, que não o suscitante ou suscitado, elastecendo o seu cabimento; iv) a decisão agravada negou vigência ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição; v) deve o TJDFT conhecer e prover o conflito de competência para decidir que somente o Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA (DF) é o único competente para decidir acerca de questões patrimoniais envolvendo a RECUPERANDA; vi) imperioso verificar que o juízo da recuperação judicial e da falência é uno, indivisível e universal, cujos decisões em desacordo com esta máxima da recuperação judicial devem ser declaradas nulas, posto que o Juízo recuperacional é o único competente para o exercício da jurisdição sobre todas as demandas relacionadas a bens, aos interesses e aos negócios do devedor; vii) o Juízo da 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF), ora SUSCITADO, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732066-90.2018.8.07.0001 que deferiu a renovação da consulta SISBAJUD, incluindo buscas reiteradas e automáticas em nome da SUSCITANTE CDN e demais executados, deferindo, com isso, o bloqueio de 100% (cem por cento) do faturamento da empresa em recuperação judicial, avocou para si a competência de exercer a jurisdição sob dívida alcançada pelos efeitos da recuperação judicial; viii) nota-se de forma inescondível que há dois Juízos vinculados ao TJDFT que de declaram competentes, em evidente violação aos arts. 66, I e 64, § 1o do CPC, estando absolutamente clara a pertinência do presente conflito de competência, considerando a absoluta incompetência da 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF), devendo ser declarados sem efeito todos os atos constritivos determinados pelo juízo incompetente, que, mesmo sabedor da existência da recuperação judicial em curso, determina de maneira teratológica e ilegal a penhora de faturamento da RECUPERANDA, negando vigência ao disposto nos arts. 6o e 47 da Lei 11.101/2005; ix) o conflito de competência não está sendo usado como sucedâneo recursal, uma vez que todos os recursos cabíveis estão sendo interpostos contra as decisões do Juízo da 19a Vara Cível; x) requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que as decisões constritivas de bens proferidas pelo Juízo da 19a vara cível de Brasília/DF estão inviabilizando o cumprimento do plano de recuperação judicial. Pleiteia que seja liminarmente designado o Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA (DF) nos autos da Recuperação Judicial no 0725117-66.2022.8.07.0015, para, em CARÁTER PROVISÓRIO, resolver as medidas urgentes que, no caso, versam sobre as constrições do patrimônio da empresa em recuperação judicial. Requer: 28. Diante de todo o exposto, os AGRAVANTES, sempre respeitosamente, requerem que o presente Agravo Interno seja recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, e utilizando-se do Juízo de Retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC11, reconheça o direito dos AGRAVANTES, acolha o presente agravo interno e em razão de sua admissibilidade e procedência, lhe dê integral provimento, por ser questão de Direito e lídima JUSTIÇA! 29. Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, o que não se acredita, tendo em vista os sólidos argumentos aqui colacionados, requer, com base no § 2o do art. 1.021 do CPC, que apresente o processo em mesa, onde certamente será provido, o que desde já se requer, por ser questão de Direito e Lídima JUSTIÇA É o relatório. DECIDO. Nos termos do §1o do art. 1.021 do CPC, exerço o Juízo de retratação sobre a decisão agravada, na qual se negou conhecimento ao conflito de competência. Em regra, dar-se-á o conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para uma mesma causa, ou quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos (art. 66 do CPC). No entanto, considerando as peculiaridades do caso em que, apesar de existirem ações distintas tramitando perante Juízos distintos, as decisões de um (Juízo da 19a vara cível de Brasília) puderem frustrar o plano de recuperação judicial em trâmite, entendo pela necessidade de intimar os Juízos Suscitados para que prestem os esclarecimentos pertinentes, na forma do art. 954 do CPC. Em consulta aos julgados deste TJDFT, verifico caso similar ao presente, no qual o conflito de competência foi admitido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. O crédito executado perante o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras é objeto da Cédula de Crédito Bancário no 16837228, emitida em 14/8/2019, anteriormente ao pedido de recuperação judicial da empresa Suscitante, apresentado em 4/12/2019 e deferido em 19/12/2019, tendo sido, inclusive, incluído na relação de credores que acompanhou o pedido de recuperação judicial. 3. Nesse contexto, o bloqueio de valores na conta bancária da empresa Suscitante, via Sisbajud, determinado pelo Juízo da Execução, qual seja, o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, implica afronta ao disposto no art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, que veda, após o deferimento da recuperação judicial, a penhora sobre os bens do devedor em sede de demandas judiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial. 4. Isso porque, para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo da Recuperação Judicial pode praticar atos de constrição e expropriação dos bens sujeitos à recuperação judicial. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para a realização de quaisquer atos de constrição para satisfação da dívida objeto do crédito perseguido na Execução no 0707434-92.2021.8.07.0001 e incluído, também, na recuperação judicial, bem como para decidir acerca do pedido de liberação dos valores bloqueados na Execução. (Acórdão 1422235, 07347577520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De acordo com os documentos juntados pelos Suscitantes, a recuperação judicial (processo n. 0725117-66.2022.8.07.0015) foi admitida em dezembro/2022 (ID 57280832). A decisão constritiva de bens, proferida pelo Juízo da 19a vara cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001 (ID 57280840), foi proferida em fevereiro/2024, posterior, portanto, à admissão da recuperação judicial. Desse modo, até que sobrevenham esclarecimentos dos Juízos Suscitados sobre a natureza do crédito perseguido no cumprimento de sentença (se sujeito ou não à recuperação judicial), DETERMINO a suspensão dos atos de constrição determinados pelo Juízo da 19a vara cível de Brasília nos autos n. 0732066-90.2018.8.07.0001, e NOMEIO o Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial para resolver as medidas urgentes, conforme art. 955 do CPC. OFICIEM-SE os Juízos Suscitados para prestarem informações no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único do art. 954 do CPC. Após, remeta-se o feito ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024 14:33:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador